Tribunal: TJSP
Processo: 0013163-97.2012.8.26.0011
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. Não foi comprovado pelos agravantes a hipossuficiência financeira para o deferimento dos pedidos de gratuidade, redução da taxa ou diferimento. Houve oportunidade de indicação documental de fragilidade financeira da recorrente, o que não foi feito. O fato da empresa ter passado por

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. Não foi comprovado pelos agravantes a hipossuficiência financeira para o deferimento dos pedidos de gratuidade, redução da taxa ou diferimento. Houve oportunidade de indicação documental de fragilidade financeira da recorrente, o que não foi feito. O fato da empresa ter passado por recuperação judicial não lhe conferia direito automático ao benefício da justiça gratuita, que continuava dependendo de adequada comprovação de hipossuficiência financeira. Precedentes da Turma julgadora e do TJSP. Indeferimento da gratuidade mantido.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.